Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700291-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOANA DARC DE JESUS LENCINA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INAS/Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal, contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0707870-69.2022.8.07.0016, deferiu a tutela provisória pretendida. Afirma que a agravada buscou autorização e o custeio do tratamento quimioterápico com medicamento não padronizado NIVOLUMABE (OPDIVO), prescrito à agravada para o tratamento de neoplasia. Esclarece que a agravada aderiu ao Plano em 21/10/2021, portanto, encontra-se em período de carência para quimioterapia. Assevera que o medicamento não está incluído no rol de tratamentos contratados e de indicação de uso off label, não sendo, portanto, de liberação obrigatória. Requer, em sede de tutela recursal, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Custas, isenção legal. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que o relatório médico, ID 115273264, dos autos originais, assevera que a agravada/paciente foi diagnosticada como sendo portadora de “(...) Adenocarcinoma Gástrico grau 2, Lesão Bormann II em Antro, com múltiplos linfonodos metastáticos em mediastino, abdome e região inguinal. A Ressonância Magnética evidencia carcinomatose peritoneal o que configura uma neoplasia maligna gástrica metastática e com alto volume da doença. Devido ao seu comportamento agressivo e progressivo, solicito COM URGÊNCIA, a liberação de quimioterapia de 1a linha com FOLFOX a cada 14 dias até a progressão de doença ou toxicidade limitante.”(...). Verifico ainda que todos os exames, tanto laboratoriais quanto de imagens, são do ano de 2022, comprovando ser o caso de urgência, ante o risco de morte e de lesões irreparáveis que o atraso na realização dos procedimentos, ou seja, não há de se falar em carência para casos de urgência/emergência. O objeto da prestação dos serviços de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado de cada uma delas. Isso porque, por lei, tal prerrogativa é conferida ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial e adequado à saúde do beneficiário, em ofensa ao princípio da dignidade humana. Entendimento jurisprudencial é de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, o rol de procedimentos médicos, fixado pela ANS, não sendo impeditivo à adoção de tratamento ali não inserido quando existir justificativa razoável para tanto, como no caso em comento, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente. Ademais, como bem observado pelo Juízo a quo, não há risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte agravante cobrar da parte agravada os gastos com o procedimento, caso, no final, a tutela provisória seja revogada. O que não se pode garantir, caso a agravada não faça o tratamento ora prescrito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito